Tribunal: TJDFT
Processo: 0723887-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE FATURA PELO APLICATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO NÃO COMPROVADA. FORMAS DIVERSAS DE PAGAR A FATURA. ACÚMULO DE FATURAS INADIMPLIDAS. DEVER DE PAGAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para: “determinar que a instituição requerida revise a fatura do cartão de crédito da autora, a fim de excluir todos os encargos contratuais, emitindo-a no valor de R$ 1.362,51 (mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, a contar de sua intimação pessoal a ser realizada após o trânsito em julgado desta sentença, sob pena de declarar-se quitado o aludido débito”.

2. Em suas razões recursais, a instituição financeira alega que é parte ilegítima e, no mérito, que os encargos são legais, ante o inadimplemento da consumidora, uma vez que os diversos meios de pagamento não foram utilizados. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

3. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira responsável pela administração de cartão de crédito é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil. A apuração da responsabilidade do banco, do consumidor ou de terceiros é matéria relacionada ao mérito. Preliminar rejeitada.

4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).

5. Segundo a autora, a fatura vencida em 25/05/2022 não foi quitada porque o aplicativo administrado pelo réu apresentou “problemas sistêmicos”. Entretanto, a autora não exibiu qualquer elemento concreto para demonstrar suas alegações, uma vez que os protocolos indicados (ID 58050740 - Pág. 3) atestam que o primeiro contato foi realizado em 28/05/2022, quando já vencida a dívida.

6. Ademais, diversos outros meios são disponibilizados pela ré para a emissão da fatura, como “boleto pelo aplicativo, boleto enviado por e-mail e código de barras do boleto no aplicativo ou pelo atendimento e fatura no site do Original” (ID 58054000 - Pág. 8). Outrossim, a autora não demonstrou que as diversas formas de emissão da fatura estavam inoperantes e, segundo a prova produzida pela ré, a fatura foi enviada para o e-mail da autora em 19/05/2022, data anterior ao vencimento (ID 58053968 - Pág. 8).

7. Por outro lado, a autora não pagou a fatura vencida em 25/05/2022, assim como não pagou as faturas vencidas posteriormente, mesmo não contestados os lançamentos (ID 58050743/58050746).

8. Destarte, nenhuma medida efetiva a autora adotou para se desonerar da contraprestação, impondo-se reconhecer que não afastou os efeitos moratórios do inadimplemento, legitimando os encargos financeiros exigidos.

9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.